Tribunal: TJSP
Processo: 1003695-03.2016.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
– RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Danos que, segundo a inicial, decorrem do conteúdo de matérias jornalísticas ofensivas à requerente – Decreto de improcedência – Ilegitimidade passiva da corré devidamente reconhecida (eis que não é autora das matérias, tampouco figura no quadro societário da empresa de comunicação) – Matérias jornalísticas que, de fato, mencionaram erroneamente o nome do estabelecimento autor no sentido de que figurava como investigado na qualidade de fornecedor de merendas e manipulação irregular de carnes – Equívoco com relação ao autor que, embora posteriormente sanado, não exclui o dano apontado – Matérias que permaneceram no ar, respectivamente, por 7 e 12 dias – Período suficiente para assacar a honra do estabelecimento autor que viu seu nome indevidamente ligado a investigação da qual não fazia parte – Animus diffamandi - Configuração – Dano moral que decorre do caráter ofensivo e inverídico das matérias, com relação ao autor – Quantum indenizatório – Cabível sua fixação em R$ 10.000,00, considerando a gravidade das publicações, aliada ao período em que foram veiculadas (condenação, aliás, idêntica imposta a outro veículo, envolvendo o mesmo episódio e o mesmo apelante) – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1003695-03.2016.8.26.0642; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Ubatuba - 3a Vara; Data do Julgamento: 20/10/2021; Data de Registro: 22/10/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Responsabilidade Civil

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Ubatuba

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/10/2021

Data de publicação:

22/10/2021

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Danos que, segundo a inicial, decorrem do conteúdo de matérias jornalísticas ofensivas à requerente – Decreto de improcedência – Ilegitimidade passiva da corré devidamente reconhecida (eis que não é autora das matérias, tampouco figura no quadro societário da empresa de comunicação) – Matérias

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Danos que, segundo a inicial, decorrem do conteúdo de matérias jornalísticas ofensivas à requerente – Decreto de improcedência – Ilegitimidade passiva da corré devidamente reconhecida (eis que não é autora das matérias, tampouco figura no quadro societário da empresa de comunicação) – Matérias jornalísticas que, de fato, mencionaram erroneamente o nome do estabelecimento autor no sentido de que figurava como investigado na qualidade de fornecedor de merendas e manipulação irregular de carnes – Equívoco com relação ao autor que, embora posteriormente sanado, não exclui o dano apontado – Matérias que permaneceram no ar, respectivamente, por 7 e 12 dias – Período suficiente para assacar a honra do estabelecimento autor que viu seu nome indevidamente ligado a investigação da qual não fazia parte – Animus diffamandi - Configuração – Dano moral que decorre do caráter ofensivo e inverídico das matérias, com relação ao autor – Quantum indenizatório – Cabível sua fixação em R$ 10.000,00, considerando a gravidade das publicações, aliada ao período em que foram veiculadas (condenação, aliás, idêntica imposta a outro veículo, envolvendo o mesmo episódio e o mesmo apelante) – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.